Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples participação na sociedade empresária não importa na solidariedade passiva quanto aos débitos tributários.
2. A solidariedade passiva do sócio reclama dilação probatória, sendo inviável seu conhecimento por meio da estreita via da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.